Tribunal: TJBA
Processo: 8009038-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009038-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEURA APARECIDA DE NOVAIS SANTOS Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. CUMULATIVIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução. 2. A decisão agravada determinou o refazimento dos cálculos apresentados pela parte exequente, sob o argumento de que a progressão horizontal prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 não seria cumulativa. 3. A agravante sustenta que a norma autoriza a aplicação cumulativa de percentuais de 2% a 4% sobre o vencimento base a cada dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação periódica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a progressão horizontal por mérito profissional prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 admite a aplicação cumulativa dos percentuais de acréscimo salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada não extinguiu a fase executiva, mas apenas determinou o refazimento dos cálculos, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita. 5. O art. 40 da LC nº 030/2008 prevê expressamente a concessão de acréscimos de 2% a 4% sobre o vencimento base a cada dois anos de exercício, mediante avaliação periódica, o que autoriza a interpretação pela cumulatividade dos percentuais. 6. A ausência de regulamentação específica pela Administração Pública não pode ser utilizada como justificativa para negar o direito à progressão, sendo suficiente o cumprimento do requisito temporal. 7. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a progressão horizontal constitui direito do servidor, não sendo facultativa ao gestor público, e admite sua concessão automática diante da omissão prolongada da Administração quanto à avaliação de desempenho. 8. A interpretação da norma local que admite a cumulatividade dos percentuais encontra respaldo em precedentes que afastam a alegação de bis in idem, por se tratarem de vantagens com fatos geradores distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A progressão horizontal por mérito profissional prevista no art. 40 da LC nº 030/2008 admite a aplicação cumulativa dos percentuais de 2% a 4% sobre o vencimento base a cada biênio de efetivo exercício, desde que atendido o requisito temporal, ainda que ausente regulamentação específica da avaliação de desempenho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009038-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NEURA APARECIDA DE NOVAIS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .